Tribunal: TJSP
Processo: 2203158-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Exequentes que concordaram com os cálculos apresentados em
impugnação ao cumprimento de sentença pelo Município executado.
MÉRITO – Honorários advocatícios sucumbenciais que são devidos no cumprimento de sentença e na execução – Equívoco no arbitramento do valor dos honorários sanado.
Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Exequentes que concordaram com os cálculos apresentados em
impugnação ao cumprimento de sentença pelo Município executado.
MÉRITO – Honorários advocatícios sucumbenciais que são devidos no cumprimento de sentença e na execução – Equívoco no arbitramento do valor dos honorários sanado.
Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203158-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
POMPEU DE MIRANDA SARMENTO NETO, ANTONIA CECÍLIA PEREIRA
AGATÃO, ANA REGINA CARNEVALLI PARRA, ISABEL CRISTINA ARRUDA
MELLO, CARMEN LUCIA CASTILHO, ISAURA LÚCIA GUIGUER RODRIGUES,
LEILA FERES BICUDO, LUIZ CARLOS MANCERA, FLÁVIA MARIA GOUVEIA
GABRIEL
DE
MELO,
MAGALI
NATACCI,
ELISABETE
APARECIDA
BENEVENUTO TOZI, SOLANGE MARINHO DE ALMEIDA ORLANDI, SONIA
MARIA MINAKO TAKEO ISHIHARA, GABRIEL MARIA PETRONI e TERESINHA
YAMADA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203158-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2203158-84.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
ANTONIA
CECÍLIA
PEREIRA
AGATÃO
E
OUTROS
EMBARGADO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Juiz de 1o Grau: Antonio Augusto Galvão de Franca
VOTO 32429
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Exequentes que concordaram com os cálculos apresentados em
impugnação ao cumprimento de sentença pelo Município
executado.
MÉRITO
Honorários advocatícios sucumbenciais que são
devidos no cumprimento de sentença e na execução Equívoco no
arbitramento do valor dos honorários sanado.
Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANTONIA CECÍLIA PEREIRA
AGATÃO E OUTROS, contra o v. acórdão de fls.
25/29
dos
autos
2203158-84.2019.8.26.0000, que deu provimento ao recurso interposto pela ora
Embargada, fixando o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido.
Aponta a embargante omissão no julgado, alegando ser descabida a fixação de
verba honorária em favor da ora Embargada, uma vez que não houve prolação de
sentença, configurando a decisão impugnada mero incidente processual.
Requer, em tais termos, o acolhimento dos embargos.
O Município de São Paulo respondeu aos embargos (fls. 11/13 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203158-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relato do necessário.
Voto.
Os embargos merecem acolhimento em parte.
Na realidade, os embargantes pretendem rediscutir a tese explicitada no
acórdão embargado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
Entretanto, constata-se um equívoco no julgado no que respeita ao critério para
estabelecimento do percentual da verba honorária.
A fixação dos honorários advocatícios no presente caso deve ser arbitrada de
acordo com o art. 85, § 3o, inciso V:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203158-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
Haja vista que foi demonstrado o excesso de execução no valor de
R$2.335.717,07 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e dezessete
reais e sete centavos), valor superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos, é
equivocado arbitrar os honorários no patamar mínimo de 10%.
Sendo assim, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso V, os honorários devem ser
fixados em 1% sobre o valor do proveito econômico.
É caso, portanto, de redimensionamento dos honorários anteriormente fixados
sem a observância da determinação legal.
Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração para sanar
omissão do julgado, nos termos acima explicitados.
Leonel Costa
Relator